Tribunal: TJES
Processo: 5002453-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002453-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: DECIO ANTONIO DA ROS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Desvela-se, com dito de início, o intuito de reapreciação de matérias vertido nos presentes embargos, insistindo a Embargante de modo já obstinado, descabido, irrazoado e manifestamente indevido, em argumentos já rechaçados ao tempo da fase de conhecimento, revisitados na execução e em âmbito recursal, em conduta reiterada, assim agindo em praticamente todas as ações que passaram por este Relator, em claro agir protelatório, que definitivamente não se coaduna com a devida prática processual, porquanto foge, porquanto extrapola, o direito de defesa ampla, o direito à irresignação, claramente tomado em abuso pela Embargante.

II - O sobrecarregamento da máquina judiciária não pode conviver com argumentações desprovidas de uma consistência mínima, tal como na espécie, valendo-se a parte dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada ao seu desiderato, eis que nítido o despropósito de suas teses, porquanto insubsistentes, agindo em verdadeiro abuso do direito constitucional ao recurso, desvelando-se, assim, a sua evidente finalidade protelatória e a litigância de má-fé empregada.

III - Aplicação de Multa na forma do §2º, do artigo 1.026, da Lei Adjetiva Civil.

IV - Recurso conhecido, mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5002453-15.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: DECIO ANTÔNIO DA ROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, eis que irresignado com o acórdão de Relatoria da Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou a expedição de alvará voltado ao levantamento dos valores executados.

Em suas razões, afirma o Embargante que a decisão vergastada padece de vício de omissão quanto a (i) inadequação do procedimento; (ii) ausência de oitiva da Embargante para efeito da transferência bancária determinada; (iii) impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis; (iv) ausência de fundamentação; (v) ausência de manifestação do Juízo
a quo
sobre as alegações da Embargante; (vi) preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas; além de (vii) obscuridade quanto a rejeição da litispendência arguida.

Pois bem.

De plano assevero que a omissão arguída quanto aos pontos (iii) impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis; (vi) preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas; revelam o claro e manifesto intuito da Previdência Usiminas, que de forma já renitente, em todo e qualquer recurso, em toda e qualquer ação da espécie, tenta, de modo já cansativo, retomar o debate sobre a natureza e independências dos Fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi, argumento já rechaçado na fase conhecimento, o que fora destacado pelo Juízo
a quo
ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença, a revelar que o trato da matéria já alcança a litigância de má-fé.

Sobre a alegada obscuridade quanto a (vii) rejeição da litispendência arguida, evidencia-se, de forma muito clara, a intenção da Embargante de querer rediscutir a matéria que foi objeto de ampla, cristalina e acessível manifestação da Relatora, não havendo ponto algum obscurecido, mas apenas a insatisfação da parte com as conclusões adotadas.

Sobre a (i) inadequação do procedimento; (ii) ausência de oitiva da Embargante para efeito da transferência bancária determinada; (iv) ausência de fundamentação; (v) ausência de manifestação do Juízo
a quo
sobre as alegações da Embargante; vejo, de fato, omissão no acórdão.

Contudo, melhor sorte não resta ao Recorrente.

Quanto a arguição de inadequação procedimental e ausência de oitiva da Embargante para efeito da transferência bancária determinada, resta claro dos autos que fora intimada a Previdência Usiminas para efeito do disposto no artigo 854, §§2º e 3º, do CPC, o que, inclusive consta da decisão recorrida e extrai-se da decisão constante do andamento processual de 10/11/2021.

O fato de o Magistrado ter determinado o depósito da quantia bloqueada via SISBAJUD em conta judicial ao mesmo tempo em que intima a Previdência Usiminas para manifestar-se à luz do mencionado artigo 854, §§2º e 3º, não foi capaz de gerar o menor prejuízo processual à Embargante, na exata medida em que plenamente viabilizada a impugnação prevista em Lei, da qual valeu-se a Previdência Usiminas, mas que fora rejeitada, a consagrar a regra prevista no §5º, do artigo 854, CPC.

Inexistiu, portanto, nenhuma espécie de prejuízo ao Embargante-Executado, lhe sendo aplicado o disposto nos parágrafos 2º e 3º, do art. 854, ora reclamado.

Quanto a alegada ausência de fundamentação e manifestação sobre as alegações da Embargante, resta muito claro que os pontos ventilados pela ora Recorrente ditos omissos em fundamento, voltam-se, a toda evidência, a uma reapreciação de matérias para as quais sempre volta-se a Embargante, apontamentos face os quais não está obrigado o Magistrado a responder todas as vezes que for dar uma decisão nos autos.

Tal perspectiva, ou seja, matéria já analisada a contento, fora claramente destaca pelo Juízo
a quo
na decisão agravada e também pela Relatora ao julgar o agravo de instrumento a dispensar novas digressões.

Ora, como cediço, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, daí porque se afasta também a alegada ofensa ao art. 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil de 2015. (REsp n. 1.840.693/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

Desvela-se, com dito de início, o intuito de reapreciação de matérias vertido nos presentes embargos,
insistindo a Embargante
de modo já obstinado
,
descabido, irrazoado e manifestamente indevido,

em argumentos já rechaçados ao tempo da fase de conhecimento,
revisitados na execução
e
em âmbito recursal,
em conduta reiterada, assim agindo em praticamente todas as ações que passaram por este Relator,
em claro agir protelatório
, que definitivamente não se coaduna com a devida prática processual, porquanto foge, porquanto extrapola, o direito de defesa ampla, o direito à irresignação, claramente tomado em abuso pela Embargante.

Portanto, manifesto é o despropósito destes embargos, fugindo aos limites do razoável.

Em decisões outras em processos a envolver a ora Embargante tenho chamado sua atenção para a litigância de má-fé que suas razões, sempre no mesmo sentido, pareciam revelar, o que me parece não ter surtido resultado.

O Poder Judiciário, diante do conhecido e combatido inchaço de seu sistema não pode e não vai, aqui, comungar com atitudes de tal monta.

Já definiu o STJ que "
A conduta do litigante é abusiva para com o Estado, não para com o adversário. A litigância de má-fé constitui um ataque às instituições tutelares do Estado, um requerimento inútil, excessivo ou antifuncional dos tribunais estatais
". (Walter Zeiss, in “El dolo Procesal, Buenos Aires, 1919, p. 32. - In AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 428661 / GO).

Acredito que o sobrecarregamento da máquina judiciária não pode conviver com argumentações desprovidas de uma consistência mínima, tal como na espécie, valendo-se a parte dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada ao seu desiderato, eis que nítido o despropósito de suas teses, porquanto insubsistentes, agindo em verdadeiro abuso do direito constitucional ao recurso, desvelando-se, assim, a sua evidente finalidade protelatória e a litigância de má-fé empregada.

Outro não é o entendimento do STJ já baseado na nova Legislação Processual, no que trago à baila julgados muito recentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RAZÕES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DISSOCIADAS E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO NCPC QUE ESTARIAM A MACULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS COM BASE NO ART. 85, § 11º, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. Em razão dos embargos se mostrarem manifestamente protelatórios e da anterior advertência em relação à incidência do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa,
além da majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do já citado diploma legal.

4. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa e majoração da verba honorária.

(EDcl no AgInt no AREsp 724.243/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e ou corrigir erro material.

2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.
Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 773.406/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/02/2017, DJe 21/02/2017)

Diante da manifesta inadequação da irresignação recursal e considerando o debate temerário a que se propôs a Embargante, impõe-se a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, da nova Lei Adjetiva Civil, que fixo em 1% do valor atualizado do cumprimento de sentença, considerando a conduta reiterada da Embargante.

Assim, dispenso outras razões na apreciação da presente irresignação, não merecendo prosperar os aclaradores, razão pela qual
LHES NEGO PROVIMENTO,
mantendo, assim, incólume o decisório embargado, impondo ao Embargante
multa processual que fixo em
0,5
%
d
o

valor atualizado da
execução
,
na forma do §2º, do artigo 1.026, do NCPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.